Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-62.2018.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

sr -05

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8000508-62.2018.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ALEXANDRE SANTOS FERREIRA e outros (17)

Advogado(s)
:
LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, ANTONIO JOSE MARQUES NETO, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES, FABIANO BARRETTO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE COMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES . STJ. TJBA. ACÓRDÃO ANULADO.

A competência para processar e julgar a ação mandamental em face de ato de secretário de Estado é da Seção Cível de Direito Pùblico na forma do art. 92, “h”, 7 do RITJBA, bem assim os embargos de declaração manejados em face de seus acórdãos, alínea “e” do mesmo artigo.

In casu o
Mandado de Segurança tramitou perante a Seção Cível de Direito Público, sendo julgado em 10/12/2020, consoante certidão da ID 12027034, daqueles autos, onde foi concedida a segurança à unanimidade.

Na forma da informação prestada pela CSJUD, na ID 33338066, solicitada a alteração de Relatoria, procedeu-se equivocada e injustificada transferência de competência para a Terceira Câmara Cível, onde foi apreciado o recurso horizontal, consoante acórdão e certidão constante da ID
41087
8
90
.

Nos termos dos precedentes supracitados, o julgamento proferido deve ser anulado, em razão da incompetência absoluta do Juízo, e devolvido à Seção Cível de Direito Público para correta apreciação. ACÓRDÃO ANULADO.

Cuidam os autos de embargos de declaração manejados pelo Estado da Bahia, tendo como Embargados Alexandre Santos Ferreira e Outros.

ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, em ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO, nos termos do voto do Relator.

sala das Sessões;